Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação anulatória. Abertura de limite de crédito. Imóvel. Alienação fiduciária. Garantia guarda-chuva. Operação financeira derivada. Inadimplemento. Leilão extrajudicial. Pedido de suspensão. Irregularidades. Indícios. Ausência. Dilação probatória. Probabilidade de direito afastada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia de instrumento de limite de abertura de crédito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na origem.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência requer elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. A garantia constituída no instrumento de abertura de limite de crédito abrange todas as operações derivadas, independentemente de qualquer novo registro ou averbação adicional.
5. No presente caso, a necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade de direito, pois os documentos apresentados até o momento são insuficientes para caracterizar indícios de irregularidades tanto no procedimento de notificação para purgar a mora quanto nas transações firmadas com a instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, art. 26, § 4o-B; Lei no 13.476/2017, art. 4o, parágrafo único, V, e art. 6o.